Tribunal: TJES
Processo: 0000864-54.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-54.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000864-54.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DISPENSÁVEL. TESES ENFRENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Prequestionamento numérico é dispensável para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

2. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000864-54.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam o autos de embargos de declaração opostos por RAFAEL DA SILVA BRITO em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal.

Em suas razões, o Embargante alegou que o acórdão foi omisso quanto aos dispositivos legais suscitados.

Conforme dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores, "os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o
prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.363.909/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.).

O que se busca no processo judicial é a discussão das teses (que podem estar condensadas na leitura de um dado dispositivo legal) e não dos números dos artigos de lei. A necessidade do prequestionamento numérico é medida que já deixou de ser observada antes mesmo do CPC/2015. No caso do processo penal, importa saber se os fatos relatados pela denúncia se enquadram ou não nos tipos penais capitulados e é dos fatos narrados que o réu se defende.

Ainda quando o STF exige o prequestionamento explícito, aquela Corte destaca se tratar de "debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso" (ARE 1461449 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024).

No caso dos autos, quando da apelação criminal, o ora Embargante não formulou tópico expresso de requerimento de prequestionamento numérico - e, repito, seria mesmo dispensável -, mas que no momento destaco em virtude de não ter havido, de sua parte, a preocupação com o endosso dos dispositivos legais mencionados.

O recurso apreciou de forma expressa a existência das provas de autoria e materialidade e apresentou a fundamentação para manutenção da sentença condenatória. Eventual insatisfação do Recorrente deve ser levada aos Tribunais Superiores mediante o recurso competente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.